Tribunal: TJDFT
Processo: 0732362-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISDO LOPES DE ARAÚJO, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de não fazer ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. FRANCISCO alegou que é correntista do BRB onde recebe sua remuneração e com quem tem dívidas cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente. Na forma da Resolução BACEN 4.790/2020, notificou o requerido para cancelar os descontos, porém sua solicitação não foi acatada. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar ao réu que se abstenha de qualquer débito em sua conta corrente e relativamente aos contratos que enumerou. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a Resolução 4.790/2020 permitiria o cancelamento dos débitos apenas nos casos de não reconhecimento da autorização, o que não seria o caso do autor. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão, concedendo em definitivo, a Justiça Gratuita ao Agravante e prosseguimento do processo” Dispensado o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Em razão do vício formal, foi facultado ao recorrente manifestar-se. Sobreveio alegação de que as razões do recurso atacam o mérito da decisão que negou a tutela provisória. Reiterou pedido de desculpas pela desatenção e que “o agravo seja tratado como peça que hostiliza a negativa de liminar e não pedido de gratuidade de justiça, o que não faria sentido já que o autor foi beneficiado com esta concessão” (ID 75097793).. É o relatório. Decido. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação, bem como eventual pleito liminar. Protocolado agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte ampliar ou alterar seu objeto. Lado outro, o art. 1.016, do Código de Processo Civil, disciplina que a petição de interposição do agravo de instrumento deve conter “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. À evidência, o pedido de reforma da decisão deve guardar relação lógica e de causalidade com as respectivas razões, o que não é a hipótese dos autos em que o recorrente requereu o provimento do agravo para conceder a gratuidade de justiça, benefício que já foi deferido anteriormente. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública. O objetivo da oitiva prévia do agravante é dar a oportunidade de esclarecer os fatos, apontando-se eventual erro de avaliação, sem, contudo, significar a reabertura de prazo para interposição do recurso. O protocolo de nova petição e com requerimento de retificação do pedido não sana a irregularidade anterior, máxime ante a preclusão consumativa, conforme já exposto. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator